Tribunal: STF
Processo: AI 136146
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
Agravo regimental. Despacho do relator  que,  em  agravo  de
instrumento, determina subam os autos do recurso extraordinário, para
melhor exame. Não cabe,  contra  esse  despacho,  agravo  regimental.
Precedentes do STF. Agravo regimental não conhecido.